Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. AUTORIA. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Havendo dúvida razoável, deve-se manter a absolvição, com base no princípio do in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e não provido.